Tribunal: TJDFT
Processo: 0000812-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADO. REGIME PRISIONAL INICIAL.
Não sobejam dúvidas acerca da ocorrência do tráfico, ponderadas a dinâmica delitiva, as características da apreensão, as filmagens, os depoimentos das testemunhas policiais e dos usuários-compradores.
A natureza da droga, cocaína/crack, é altamente nociva e de elevado poder viciante. Sucede que a quantidade (0,23g e 0,17g) é inexpressiva, pelo que, considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não cabe a negativação da circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, conforme tranquila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Redução das penas-base ao mínimo legal.
A existência de atos infracionais graves praticados pelo réu na menoridade denota dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a negativa da incidência da minorante do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, ante o não preenchimento dos requisitos legais. Precedentes.
Ações penais em curso podem impedir o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, quando evidenciarem a dedicação do agente às atividades criminosas, como no caso.
Não alteradas as penas definitivas.
A pena superior a quatro anos e inferior a oito determina o regime inicial semiaberto e impede a sua substituição por restritivas de direitos (art. 44 do Código Penal).
Recursos desprovidos.